Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719551-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: NILSON OLIVEIRA DO PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA O paciente - denunciado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 27.2.22 (ID 36352582) e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em 30.3.22 (ID 36352584). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente cumpriu durante cinco meses as medidas protetivas fixadas em favor da vítima, sem qualquer intercorrência, indo à casa da vítima apenas para buscar pertences pessoais. Ele está preso há três meses -- situação que se torna mais grave do que eventual condenação. As penas dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, punidas com pena inferior a 4 anos de detenção, não comportam regime prisional fechado. Ao considerar as penas mínimas em abstrato cominadas aos crimes, já cumpriu a pena mínima - 3 meses de detenção. E o paciente é primário e tem residência fixa e ocupação lícita. Pede seja revogada a prisão ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso anteriormente pelos crimes de lesão corporal, injúria e dano cometidos contra a ex-companheira (ID 36352582, p. 4). Concedida a liberdade provisória em 24.10.21, foram fixadas medidas protetivas -- afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida fixando limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros entre tais pessoas e o suposto agressor e; proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive por terceiros (ID 36352582, p. 7). A pretexto de buscar pertences pessoais, em 27.2.22, o paciente foi à casa da vítima. No entanto, ao ter negado acesso ao imóvel, ameaçou a ex-companheira (ID 117369355 - autos n. 0000012-49.2022.8.07.0009). Daí a prisão em flagrante, convertida em preventiva. O paciente está preso há 108 dias, sem que finalizada a instrução do processo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Embora não ultrapassados 148 dias para a conclusão do processo, a audiência de instrução e julgamento sequer foi designada (ID 125673047 - autos n. 0000012-49.2022.8.07.0009). Em 19.5.22, ordenou-se fosse designada audiência. No entanto, quase um mês depois, ainda não foi marcada. E consta no despacho que o ato será realizado em duas etapas, primeiro, com a oitiva das vítimas e das testemunhas e, após, do paciente, separadamente, “em data posterior, a ser definida pelo SIAPEN de acordo com a disponibilidade das salas de videoconferência” (ID 125242469 – autos de origem). Na data em que encerrada a instrução processual, o paciente estará preso há mais de 148 dias. Não pode o paciente suportar a demora injustificada na instrução do feito. Dado o excesso de prazo, a prisão tornou-se ilegal. Ademais a soma das penas máximas dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas é inferior a quatro anos de reclusão. E o paciente é primário. Caso condenado, ainda se considerados os outros crimes que lhe são imputados - lesão corporal e injúria - dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E não há fatos concretos a indicar que solto o paciente atentará contra a integridade física e psicológica da vítima – sua ex-companheira. Conquanto a conduta do paciente seja reprovável, deve-se desconsiderar que ele cumpriu as medidas protetivas regularmente por quatro meses e o descumprimento foi, segundo afirmou, porque precisava pegar pertences na residência. Defiro a liminar e relaxo a prisão, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Permanecem as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Confiro à presente força de alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES